Tribunal: STF
Processo: AC 3348
Classe: AC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-04-17
Data de publicação: 2013-04-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO PENAL. NÃO PROVIMENTO.



    O cabimento de ação cautelar incidental com a finalidade de conferir efeito suspensivo a agravo regimental é excepcionalíssimo.



    Corréu não tem legitimidade para interpor agravo regimental contra decisão que nega seguimento a ação cautelar incidental ajuizada para conferir efeito suspensivo a outro agravo regimental interposto em ação penal por outro réu.



    Não pode haver inovação em agravo regimental, uma vez que esse recurso não pode ir além do que requerido no pedido cujo indeferimento motivou a sua interposição.



    Não provimento do recurso.